Tribunal: STF
Processo: RE 105498
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-26
Data de publicação: 2014-11-26

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA RECEBIDOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO – VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA – CPC, ART. 21, “CAPUT” – INAPLICABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Havendo um dos litigantes decaído de parte mínima do pedido, torna-se inaplicável a norma inscrita no “caput” do art. 21 do CPC, legitimando-se a aplicação do critério excepcional previsto no parágrafo único desse mesmo dispositivo do estatuto processual. Precedentes.